Tribunal: TJSP
Processo: 1004730-88.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de confirmar a liminar e condenar o réu ao pagamento da complementação da aposentadoria do autor, com o pagamento dos atrasados, de uma só vez, acrescido de correção monetária a contar do momento em que cada um dos pagamentos deveria ter sido realizado e de juros legais de mora a partir da citação. Inconformismo do BANESPREV. Não há prescrição, pois o direito do autor surgiu com o trânsito em julgado da ação que cumpriu a necessidade de restituição do benefício pago pelo INSS. Justiça Gratuita mantida em razão da presunção de hipossuficiência do autor. Não há que se falar na observância da oneração do sistema matemático-financeiro do plano, haja vista que, reconhecido o direito do autor ao restabelecimento do benefício e o direito aos atrasados e, por óbvio, contribuiu anteriormente e teria o direito. Assim, em caso de não pagamento, haveria o enriquecimento do plano complementar. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004730-88.2024.8.26.0004; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2025; Data de Registro: 26/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rogério Murillo Pereira Cimino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/09/2025

Data de publicação:

26/09/2025

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de confirmar a liminar e condenar o réu ao pagamento da complementação da aposentadoria do autor, com o pagamento dos atrasados, de uma só vez, acrescido de correção monetária a contar do momento em que cada um dos pagamentos deveria ter sido realizado e de juros legais de mora a

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de confirmar a liminar e condenar o réu ao pagamento da complementação da aposentadoria do autor, com o pagamento dos atrasados, de uma só vez, acrescido de correção monetária a contar do momento em que cada um dos pagamentos deveria ter sido realizado e de juros legais de mora a partir da citação. Inconformismo do BANESPREV. Não há prescrição, pois o direito do autor surgiu com o trânsito em julgado da ação que cumpriu a necessidade de restituição do benefício pago pelo INSS. Justiça Gratuita mantida em razão da presunção de hipossuficiência do autor. Não há que se falar na observância da oneração do sistema matemático-financeiro do plano, haja vista que, reconhecido o direito do autor ao restabelecimento do benefício e o direito aos atrasados e, por óbvio, contribuiu anteriormente e teria o direito. Assim, em caso de não pagamento, haveria o enriquecimento do plano complementar. Sentença mantida. Recurso não provido.